Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CORREÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
2. É vedada na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa a rediscussão da matéria, sob alegação de omissão ou contradição, quando o embargante pretende, na verdade, alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para correção de erro material.